Tribunal: TJES
Processo: 5012921-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012921-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO SABATINI MONTEIRO e IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI

AGRAVADO:
WARLEY ROBSON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO ATIVO – DEMANDA DE CUNHO OBRIGACIONAL – ALEGADAS INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL DECORRENTES – LAUDOS PARTICULARES EVIDENCIANDO A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DOS REPAROS – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PRESENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão objurgada está fundamentada e, apesar de sintética, o juízo a quo trouxe elementos para afastar as preliminares, não havendo qualquer vício nesse ponto. Nulidade afastada.

2. A discussão sobre danos ao imóvel se trata de pretensão indenizatória com nítido caráter obrigacional e, diferentemente das demandas relativas a direito real imobiliário, desnecessária a formação de litisconsórcio ativo necessário ou de qualquer consentimento do cônjuge (CPC, art. 73).

3. Verifica-se que os Agravados, ora Autores na origem, acostaram várias fotos e contrataram duas empresas para examinar a origem das infiltrações e em ambos os laudos se chegou à conclusão de que há um problema de impermeabilização na laje superior.

4. Ainda que o laudo pericial tenha sido elaborado sem a participação dos Recorrentes, a controvérsia foi examinada por dois profissionais especializados que chegaram à mesma conclusão, o que reafirma a verossimilhança das alegações. Tal situação, inclusive, pode ser confirmada ou rechaçada em eventual fase instrutória nos autos de origem, com a participação de ambas as partes, em que o profissional qualificado pode apontar a origem dos problemas questionados mesmo após os reparos, o que não implica em ofensa ao princípio do contraditório.

5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está evidenciado, pois os laudos indicaram comprometimento do revestimento do teto e paredes em praticamente todos os cômodos do imóvel, além de haver a formação de bolor e mofo, o que, a princípio, é capaz de causar graves problemas de saúde e riscos à integridade física da família.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
12
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012921-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO SABATINI MONTEIRO e IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI

AGRAVADO:
WARLEY ROBSON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANO SABATINI MONTEIRO
e
IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI
contra r. decisão do ID 31630032 dos autos de origem, que, dentre outros pontos, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação Ordinária de Reparação de danos materiais e morais e obrigação de fazer", registrada sob o n. 5019560-97.2022.8.08.0024, ajuizada por
WARLEY ROBSON
em desfavor dos Agravantes.

Em suas razões (ID 6458863), afirmam os Agravantes, em síntese, que a decisão é nula em virtude do afastamento das preliminares sem a devida fundamentação.

Salientam que não foi examinada a arguição de falsidade dos documentos e o pedido de inspeção judicial, sendo necessária a participação do condomínio para averiguar de onde se originaram os vazamentos.

Sustentam que a decisão é genérica e deferiu a tutela de urgência sem intimar os Agravantes dos documentos e das provas, ferindo o amplo direito de defesa e o devido processo legal.

Argumentam que a concessão da medida antecipou o julgamento do mérito sem a necessária dilação probatória, desconsiderando as provas colacionadas pelos Agravantes.

Afirmam que houve prova da responsabilidade do condomínio, em razão de os defeitos advirem da laje fachada e da área comum.

Salientam que há irregularidade na representação processual, pois a cônjuge do Agravado não consta no polo passivo da demanda.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

A parte Agravante insurge-se contra decisão de saneamento e organização do processo proferida nos autos do processo n. 5019560-97.2022.8.08.0024, nos seguintes termos:

[...] Entendo que as preliminares merecem ser afastadas, posto que na ação são feitas as imputações ao polo passivo na qualidade de responsáveis pelos danos, aferindo-se a sua legitimidade com base na Teoria da Asserção. Ademais, entendo que a ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório não induz ao litisconsórcio ativo necessário dos proprietários do bem, mormente por não estar em discussão qualquer direito real.

[...]

Quanto à tutela requerida, entendo pelo seu deferimento, como passo a expor.

A tutela jurisdicional é a solução que se concede a quem faz jus ao bem da vida pretendido. Ocorre que nem sempre a espera pelo resultado definitivo de uma demanda vai ao encontro do escopo da tutela jurisdicional que é dentre muitos outros, efetivamente sanar a lesão ao direito.

Para tanto, o próprio ordenamento que exige o amplo contraditório como legitimador de uma decisão definitiva, autorizando a concessão de medidas antecipadas, que têm por finalidade garantir um provisório usufruto do bem da vida pretendido, ou uma proteção imediata de um direito, sem que seja necessário para tanto, o aguardo de um demorado procedimento judicial.

Para que isto seja possível, contudo, exige-se um mínimo de provas que corroborem as assertivas narradas pela parte autora, a fim de que fique demonstrada a plausibilidade dos fatos alegados, viabilizando a subsunção à norma concreta.

Além disso, exige-se a prova da urgência do pedido antecipatório e da impossibilidade de o objeto requerido tornar-se, por suas características, irrevogável.

Todas estas premissas a serem necessariamente preenchidas para que haja a possibilidade da concessão de uma tutela antecipatória encontram-se delineadas no art. 300 do CPC/2015.

No caso dos autos, após detida análise, verificam-se presentes todos estes requisitos legais.

O principal elemento de prova em favor da tese autoral é o laudo que instrui a exordial (ids. 15248597 e 15248601), que denotam que as infiltrações do apartamento do autor decorrem de reparos mal sucedidos na unidade do polo passivo, bem como o laudo id. 15248655, após a utilização de traçador químico aponta de forma clara e evidente que: "Após a realização das vistorias e dos testes de estanqueidade, concluímos as infiltrações no apartamento 1002 que estão ocasionando danos ao forro de gesso e aos mobiliários são provenientes da varanda, box e banheiro do apartamento 1101."

Além dos laudos, as fotografias evidenciam a urgência, posto que o imóvel está praticamente inabitável, mormente se considerado o laudo médico que também instrui a exordial.

De certo que o polo passivo, em contestação, discute a idoneidade do laudo, porém tal é questão que será debatida na instrução, mesmo porque ao tentar imputar a responsabilidade pelas infiltrações a terceiro, o réu deixou de trazer tal pessoa à lide.

Face ao exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para que os réus realizem as obras necessárias para cessarem as infiltrações no imóvel do autor, com início no prazo de 15 (quinze) dias.

Desde logo estabeleço o prazo de 30 dias para sua conclusão das obras a contar de seu início.

Fixo pena de multa diária em R$ 1.000,00, teto de 100 dias multa.

Intimem-se, inclusive a ré por mandado, ante o arbitramento de astreinte.

Deverá o polo reconvinte comprovar o pagamento das custas da reconvenção, sob pena de sua extinção por deserção. [...].

Pois bem. Em um exame mais aprofundado do caso, entendo por rever o meu posicionamento anterior que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Explico.

Em primeiro lugar, registro que os Recorrentes se voltam contra numerosos pontos do pronunciamento objurgado que saneou o processo e, inclusive, adentram à discussão sobre a responsabilidade civil pelos danos, ponto este afeto ao mérito da demanda originária. No entanto, entendo que questões probatórias e outros pontos trazidos em recurso não examinados na origem devem ser enfrentados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Para além dessa questão, a análise do presente recurso estará atinente à tutela provisória de urgência disciplinada expressamente no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo os outros argumentos, se for o caso, ser examinados em preliminar de recurso de apelação, dada a taxatividade do dispositivo legal.

Ultrapassado esse ponto e prosseguindo à análise das questões objeto de devolutividade deste Agravo de Instrumento, quanto à alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, verifiquei que, apesar de sintética, o juízo
a quo
trouxe elementos para afastar as preliminares, não havendo qualquer vício nesse ponto.

Em relação à alegada falta de representação processual do polo ativo em virtude da ausência de participação do cônjuge do Autor na demanda originária, esclareço que o litígio objeto do processo é adstrito a danos ao imóvel da parte autora supostamente advindos da unidade imobiliária dos Réus, tratando-se de pretensão indenizatória com nítido caráter obrigacional.

Assim, diferentemente das demandas relativas a direito real imobiliário, desnecessária a formação de litisconsórcio ativo necessário ou de qualquer consentimento do cônjuge (CPC, art. 73).

No tocante à tutela provisória de urgência concedida na decisão objurgada para compelir os Agravantes a realizar reparos no bem, verifico que o juízo
a quo
concedeu a medida em virtude de fotos e dos laudos particulares apresentados pelo Recorrido, ora Autor.

É cediço que o deferimento da tutela provisória de urgência perpassa pela análise de dois requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que os Agravados, ora Autores na origem, acostaram várias fotos e contrataram
duas empresas
(Expert Perícias de Engenharia e MG Perícias) para examinar a origem das infiltrações e em ambos os laudos se chegou à conclusão de que há um problema de impermeabilização na laje superior (IDs 15248655, 15248601 e 15248597), vejamos:

[...] Devido às diversas infiltrações/vazamentos, concluímos que toda a impermeabilização da área deverá ser refeita, conforme especificação adiante, para correção das infiltrações, inclusive toda a varanda, box, banheiro e avançando pelo menos 02 (dois) metros lineares no terraço coberto (sala), seguido de assentamento do revestimento cerâmico na região tratada. [...] (ID 15248601)

Após a realização das vistorias e dos testes de estanqueidade, concluímos as infiltrações no apartamento 1002 que estão ocasionando danos ao forro de gesso e aos mobiliários são provenientes da varanda, box e banheiro do apartamento 1101. [...] Frisamos que deve ser realizado urgentemente as correções na impermeabilização do apartamento 1101, sendo elaborado projeto de impermeabilização por profissional especializado de acordo com a ABNT NBR 9.575:2010 – Impermeabilização - Seleção e projeto, bem como os serviços devem ser executadas por empresa especializada de forma a sanar infiltrações e consequentes transtornos aos proprietários do apartamento 1002. [...] (ID 15248655)

Necessário destacar, ainda, que as análises técnicas identificaram, basicamente, que a varanda descoberta – exposta a chuva e eventuais águas para limpeza – e os banheiros são os pontos de escoamento de água do apartamento dos Agravantes que causam a infiltração no imóvel dos Agravados e, de fato, há verossimilhança das alegações, pois são locais que, geralmente, recebem considerável fluxo de água, denotando, ao menos nesta cognição, a necessidade de realização dos reparos pelos Recorrentes.

Ademais, nota-se que as tubulações apresentadas nas fotografias do laudo dos IDs 15248601 e 15248597 são interligadas diretamente ao apartamento superior e, friso, em áreas expostas a grande volume de água, de modo que não se pode concluir, neste momento, que são oriundas da prumada do Condomínio.

Corroborando com o narrado, tem-se que a infiltração adveio da cobertura, inexistindo outras unidades superiores que justifiquem a grande quantidade de água escoada no apartamento dos Recorridos, devendo ser afastado o fundamento de que adveio de tubulação de área comum do Condomínio.

Ainda que o laudo pericial tenha sido elaborado sem a participação dos Recorrentes, entendo que a controvérsia foi examinada por dois profissionais especializados que chegaram à mesma conclusão, o que reafirma a verossimilhança das alegações.

Tal situação, inclusive, pode ser confirmada ou rechaçada em eventual fase instrutória nos autos de origem, com a participação de ambas as partes, em que o profissional qualificado pode apontar a origem dos problemas questionados mesmo após os reparos, o que não implica em ofensa ao princípio do contraditório.

Além disso, existem vícios de prioridade alta que devem ser corrigidos imediatamente, sob pena de risco ao imóvel e à própria saúde dos ocupantes. Sobre a questão:

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. REPARAÇÃO DOS DANOS. DEVIDA.

[...]
3. As provas iniciais, especialmente os pareceres técnicos produzidos por ambas as partes, evidenciam a aparência do direito postulado e o perigo de dano decorrente da infiltração na unidade residencial, causando danos à recorrente.
4. É devido o pagamento do aluguel mensal, correspondente ao valor do aluguel de um imóvel próximo e equivalente ao da recorrente, até que sejam realizados os devidos reparos. 5. Recurso conhecido em parte e provido. (TJES; AI 5001399-14.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior; Data: 14/Sep/2022)

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. REPARAÇÃO DOS DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento dos 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. As provas iniciais, especialmente os pareceres técnicos produzidos por ambas as partes, evidenciam a aparência do direito postulado e o perigo de dano decorrente da infiltração na unidade residencial, causando os danos. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI

5003510-68.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior; Data: 04/Nov/2022)

Comprovada a verossimilhança das alegações, entendo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está evidenciado, pois os laudos indicaram comprometimento do revestimento do teto e paredes em praticamente todos os cômodos do imóvel, além de haver a formação de bolor e mofo, o que, a princípio, é capaz de causar graves problemas de saúde e riscos à integridade física da família, consoante se extrai dos seguintes trechos dos laudos:

[...] Ressaltamos que as infiltrações, além de ocasionar danos ao forro e mobiliário do apartamento 1002, ocasionam umidade excessiva que propiciam o surgimento de fungos que podem causar danos à saúde, bem como geram poças de água no piso que possibilitam acidentes. [...] (ID 15248655)

[...] As anomalias encontradas ainda não comprometem a estabilidade estrutural, a solidez e a segurança da edificação, no entanto, as anomalias existentes comprometem a habitabilidade do apartamento 1002, podendo ocasionar problema de saúde aos moradores [...] (ID 15248601)

Acerca da alegada satisfatividade da medida, é cediço que a tutela de urgência antecipada, por excelência, guarda consigo essa característica, para que o postulante não sofra os efeitos deletérios do tempo e tenha que esperar até o fim da tramitação processual para que consiga o bem da vida pleiteado.

Destaca-se, também, que não há falar em irreversibilidade da demanda, pois, caso a parte Agravante seja vencedora, poderá ser ressarcida pela quantia despendida oriunda da determinação judicial (CPC, art. 302).

Diante disso, deve a decisão vergastada ser mantida no tocante à obrigação em todos os seus termos, no entanto, a fim de viabilizar eventual instrução probatória,
advirto a parte Agravante, desde logo, que todos os reparos devem ser acompanhados de relatório detalhado e pormenorizado com todas as mudanças feitas.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada,
revogando o efeito suspensivo deste recurso a seu tempo deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões